Tribunal: TJMT
Processo: 0006114-74.2016.8.11.0013
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006114-74.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADOLFO CANDIDO NAVARRO DIAS DE FREITAS - CPF: 015.265.988-92 (APELANTE), BEATRIZ BETINI MARTINS - CPF: 215.256.658-04 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – NÃO DEMONSTRADA AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS HÁBEIS A CERTIFICAR AS CONDUTAS IMPUTADAS – APELO DO REQUERIDO – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INQUISITIVOS – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – GARANTIAS SEMELHANTES AO PROCESSO PENAL –
RECURSO PROVIDO
.

1. Tendo em perspectiva os rigores do direito administrativo sancionador, cujas consequências não raro se impõe com agudeza superior ao juízo penal, tem-se por temerário pautar condenações a partir de provas inquisitivas frágeis
, sem clareza e duvidosas da autoria do ato gravoso imputado
. A analogia, no ponto, gravita ao derredor das garantias processuais penais, e não da presunção de veracidade dos elementos trazidos pelo
Parquet
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público na Ação Civil Pública n.
0006114-74.2016.8.11.0013
para condenar
Adolfo Candido Navarro Dias de Freitas
pela prática de atos de improbidade previstos no art. 10º, III e XIII e art. 11, I, da Lei 8.429/92.

Inconformado, o Apelante busca a reforma da decisão, afirmando, em síntese, que a conclusão adotada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, não há nenhum elemento probatório que possa sustentar a condenação imposta ao apelante.

Sustenta que a condenação se encontra amparada nos depoimentos das testemunhas Renato Ribeiro e Robert Tuneca, porém a “
interpretação dos referidos depoimentos foi realizada de forma equivocada e isolada, haja vista que outros depoimentos colhidos pelo juízo a quo comprovaram que o apelante em nenhum momento autorizou o desvio de material com a utilização de funcionários e maquinários públicos para fins particulares
”.

Argumenta pela inviabilidade de ser presumida a culpa ou imputada a responsabilidade objetiva ao Apelante, uma vez que o elemento subjetivo é princípio da culpabilidade e essencial para caracterização da improbidade administrativa.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença, afastando-se na integralidade as sanções impostas pelo juízo singular, uma vez que não comprovado o prejuízo financeiro ao município (art. 10, incisos III e XIII da Lei 8.429/92), bem como, pela inexistência de violação aos princípios que regem a Administração Pública (art. 11, inciso I da Lei 8.429/92) haja vista o Apelante não ter praticado nenhuma conduta improba.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos apresentados pelo Apelante (
Id. 71854528
).

A Procuradoria Geral de Justiça apresenta parecer ministerial pelo não provimento do recurso de apelação interposto, a fim de se manter a sentença vergastada (
Id.84981960
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato
Grosso propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de
Adolfo Candido Navarro Dias de Freitas
.

Consta do caderno processual que

“Exsurge do caderno inquisitivo anexo que o réu, investido no cargo de secretário de infraestrutura municipal à época dos fatos, de forma dolosa ordenou que fosse utilizado ilegalmente maquinário público (caminhões e tratores) por servidores municipais (motoristas e operadores de máquinas), em pleno horário de expediente e usando combustível oficial, com intuito de transportar cargas de terra com valor econômico para diversos lotes de particulares situados nessa cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Constata-se claramente que o demandado praticou condutas ímprobas que ofenderam diretamente os princípios da administração pública e causaram evidente prejuízo ao erário, já que, como dito alhures, ordenou a utilização de maquinário e servidores públicos que estavam em horário de trabalho para fins alheios aos interesses da Administração Pública.”

Ao cabo da marcha procedimental, a autoridade de primeiro grau condenou
Adolfo Candido Navarro Dias de Freitas
pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no
art. 10, III e XIII, art. 11, I, e 12, II e III, da Lei n° 8.429/92 e aplicou ao réu, as sanções:

a) Ressarcimento integral do dano, a ser apurado em liquidação de sentença;

b) Pagamento de multa civil de duas vezes o valor do dano, a ser apurado em liquidação de sentença;

c) Pagamento de multa civil de três vezes o valor da remuneração percebida pelo requerido há época do fato;

d) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos; e

e) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo oito anos.

Inconformado,
Adolfo Candido Navarro Dias de Freitas
apela nos termos suprarrelatados.

O apelo, comporta provimento, devendo a sentença ser reformada.

Com efeito, o cerne da controvérsia consiste em saber se elementos probatórios angariados em sede inquisitiva são robustos suficientes para

autorizar a condenação por ato de improbidade administrativa.

Conforme posto nas razões da apelação, as provas judicializadas não foram suficientes para certificar de forma segura a participação dolosa do requerido. Isso não só porque o próprio Ministério Público não logrou êxito em evidenciar fatos e provas suficientes que indiquem a participação do requerido, como também porque as testemunhas ouvidas em audiência sob contraditório não certificaram a participação do requerido na atividade ilícita.

Ora, tendo em perspectiva os rigores do direito administrativo sancionador, cujas consequências não raro se impõe com agudeza superior ao juízo penal, tem-se por temerário pautar condenações a partir de provas inquisitivas que não comportam juízo de certeza. A analogia, aqui, gravita ao derredor das garantias processuais penais, e não da presunção de veracidade dos elementos trazidos pelo
Parquet
.

Ressalta-se que todo conjunto probatório é baseado somente nos depoimentos colhidos em audiência de instrução.

Vejamos alguns trechos:

I - INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA: BELIRIA ESMIRDOFF

(...)

Ministério Público: O que o Adolfo falou quando esteve com a senhora?

Testemunha: Ele chegou em minha casa e perguntou se eu vi realmente um caminhão passando, eu falei pra ele que vi, vi o caminhão passando, ele me perguntou quem era o motorista eu falei que era o Guimarães.

Ministério Público: E era terra limpa ou era entulho?

Testemunha: Terra limpa, não era resto de construção, não era nada, era terra pura mesmo.

Ministério Público: Essa pessoa que foi beneficiada era conhecida?

Testemunha: Eu não conheço, não conheço, só sei o terreno lá, não sei onde ele mora.

Ministério Público: Em algum momento ele falou que autorizou esse despejo?

Testemunha: Não, falou que não.

Ministério Público: O que ele falou?

Testemunha: Que aquelas terras eram destinadas à vila olímpica.

Ministério Público: Era pra ir pra vila olímpica?

Testemunha: Pra vila olímpica.

Ministério Público: Ele chegou a falar de desvio de material, de conduta irregular praticada pelo Guimarães Córdoba?

Testemunha: Sim, porque os vizinhos todos viram né, o pessoal do terreno viu e foi pedir, queria terra, no entanto eu não sabia de quem era essa terra que estava sendo colocado ali.

Ministério Público: A senhora trabalhou na secretaria de obras, né?

Testemunha: Trabalhei 18 anos, hoje eu estou na universidade.

Ministério Público: O Paulo Adriano a senhora conhece, né?

Testemunha: Conheço.

Ministério Público: Ele disse quando esteve no ministério público que o Adolfo que mandou o Guimarães fazer essas entregas, tudo foi supervisionado e chefiado pelo Adolfo.

Testemunha: Então, assim, geralmente quando a gente ia doar terra que era pra aterrar fossa, poço, essas coisas, a gente passava os papeizinhos com o endereço todo (ininteligível), mas nesse caso eu não estava na secretaria e não sei.

Ministério Público: A senhora não sabe se de fato ele determinou ou não?

Testemunha: Não sei.

(...)

II- INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA: DONIZETE BARBOSA

(...)

Ministério Público: O senhor tem conhecimento se o Adolfo ia bastante lá nessa parte de obras lá, nesse local de obras?

Testemunha: Não tenho, doutor, não tenho, não sei se ele delegava uma missão, se ele ia pessoalmente, apesar de que o secretário de obras é muito atarefado né, então, nem sei se os subordinados são os coordenadores, (ininteligível).

(...)

III- INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA: GUIMARÃES CÓRDOBA.

(...)

Ministério Público: Quem mandou o senhor jogar lá as terras, senhor Guimarães?

Testemunha: O Perambu e o seu Adolfo junto, nós três ali.

Ministério Público: E o Adolfo estava lá na hora?

Testemunha: Estava.

Ministério Público: Ele que mandou ou foi o coordenador?

Testemunha: O coordenador que mandou, ele (ininteligível) “É lá naquele terreno, está aí o endereço, pertinho”, coloquei, está todo lá.

Ministério Público: O Adolfo estava na hora?

Testemunha: Ele (ininteligível).

Ministério Público: O senhor falou com o Adolfo nesse dia?

Testemunha: Não.

Ministério Público: O Adriano chegou a falar que (ininteligível) do Adolfo (ininteligível)?

Testemunha: Todo mundo ali estava junto, estava com o operador.

(...)

IV- INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA: JOLEANDRO FRANZIN.

(...)

Defesa: Sobre esse suposto desvio de material, entulho, o que o senhor sabe pra poder ajudar no processo a desvendar a verdade?

Testemunha: Eu lembro do dia, foi na segunda-feira, na parte da manhã ele pediu pra eu e o Renato pra gente se deslocar pra esse terreno que tinha esses caminhões de terra, chegando lá só tinha um monte de terra, aí (ininteligível), aí retornamos para a secretaria de obras, contamos lá, na mesma hora ele já pediu para o Renato fazer uma CI, uma comunicação interna para a prefeitura pra ver o que tinha acontecido, que aquilo lá estava errado, falou até que ele tinha recebido uma denúncia com caminhão da prefeitura, aí a gente foi na secretaria de obras, fizemos a CI, encaminhamos para a prefeitura. Nesse tempo que ele foi fazendo a CI eu fui lá no serviço, na antiga secretaria de obras, e fiz a liberação, ele pediu pra gente ir lá e parar o que estava sendo feito, e mandar a máquina (ininteligível).

Defesa: O senhor sabe me informar, o senhor Guimarães era o motorista da caçamba né, ele recebeu a ordem direta de quem?

Testemunha: Então, esse serviço não foi feito na zona rural né, foi na urbana, então tinha aquele setor que tinha o seu coordenador né, na urbana era o Ananias se eu não me engano que era o coordenador nesse tempo, ele era coordenador da urbana.

Defesa: O Adriano era coordenador também ou era operador?

Testemunha: Operador. O Mikael era rural e aquele serviço estava sendo executado na cidade, então era urbano.

Defesa: O senhor Guimarães então recebeu a ordem direta do...?

Testemunha: Do coordenador.

Defesa: Do coordenador. Então não recebia de forma nenhuma a ordem do senhor Adolfo?

Testemunha: Geralmente ele passava as ordens né, o que tinha que ser feito, o que não era pra ser feito, era pra ser feita a remoção da terra, era pra destinar à vila olímpica essa terra tirada da antiga secretaria de obras, então só isso.

(...)

V- INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA: PAULO ADRIANO.

(...)

Ministério Público: O que é que foi que o senhor viu lá na escola?

Testemunha: Então, foi essa mesma coisa, ele jogou um pouco na vila olímpica, ao redor da piscina, só que encheu, não tinha como colocar mais lá, tinha que ter uma máquina pra (ininteligível) e não tinha, lá foi só (ininteligível) e não tinha como (ininteligível), ele jogou um pouco (ininteligível).

Ministério Público: (ininteligível).

Testemunha: É, e foi lá perto lá pra mostrar (ininteligível) lá.

Ministério Público: Esse caminhão era da prefeitura?

Testemunha: Era da prefeitura, só que, assim, ele não foi também o único que jogou, assim, não foi porque outros caminhões também jogaram em outros lugares lá, porque, assim, só que com autorização né, eles estavam com um papelzinho, que na verdade qualquer um pegava o papel,, uma tolice, tinha um papelzinho com a assinatura, pegava “Olha, faz duas viagens pra fulano de tal ali”, aí ia pra (ininteligível), pra lugar perto ali, (ininteligível).

Ministério Público: E esses terrenos particulares, essa foi a determinação do Adolfo?

Testemunha: Foi, foi. Porque, assim, até pela questão que não tem como trabalhar com uma máquina no centro da cidade, praticamente no centro, carregando três, quatro caminhões da prefeitura sem ninguém ver, porque toda hora tinha um encarregado lá, ele ia lá, passava lá no serviço, que não tem como fazer isso sem autorização, a não ser que os caminhões da prefeitura consigam, se carregarem lá os caminhões todo mundo vai ver.

Ministério Público: (ininteligível) o senhor falou pra ele passar lá na (ininteligível) o Adolfo estava perto, o senhor lembra disso aí?

Testemunha: Então, eu estou lembrado assim, tinha muita gente pedindo material e ele falou que sim, teve uma hora que chegou a ter cinco, seis pessoas lá, morador de perto lá, precisando fazer aterro, e como eu estava na máquina eu não tenho conhecimento de quem estava perto, quem não estava, aí foi levado, foi levado para esse senhor lá, só que caminhão, uns particulares lá também que estavam trabalhando lá deu ponta ali pra ele.

Ministério Público: Eu estou perguntando isso, senhor Adriano, porque (ininteligível) lá na prefeitura o Adolfo foi até o local lá e disse que (ininteligível) dizendo que ele estava desviando material, é uma acusação muito grave, né?

Testemunha: É.

Ministério Público: O que você me diz sobre isso aí?

Testemunha: Então, essa é a questão, porque eu acho que não tinha como desviar, o homem que está trabalhando ali não tem como fazer um serviço escondido dentro da cidade, porque tem uma rua, tem as coisas, o encarregado todo hora indo lá, ia outro, passava de carro, ia lá ver o serviço como é que estava, ia fazer medição pra ver como é que estava rebaixando o lote, não tem como você trabalhar dentro da cidade sem autorização sem ninguém ver, porque isso é errado, todo mundo tem consciência que isso é errado, agora quando você está na zona rural, em um sítio, um lugar longe, pode acontecer de alguém fazer isso aí e ninguém ver, agora dentro da cidade eu acho difícil alguém fazer um tipo de coisa dessas sem ninguém ver.

Ministério Público: O Adolfo mentiu ou não mentiu? Porque, assim, na contestação que está até nos autos aqui ele fala que a culpa foi do senhor e do Guimarães, sendo bem claro no português aqui, ou seja, vocês que mandaram despejar a terra lá.

Testemunha: Não, assim...

Ministério Público: O (ininteligível) falou que quem mandou, quem determinou foi o Adolfo, o senhor seja objetivo, foi o Adolfo ou foi o senhor?

Testemunha: Não, eu falei que podia jogar pra quem precisasse logo, e esse seu Valdeci ele chegou, foi lá e pediu, eu falei para o Guimarães, eu disse...

Ministério Público: Quem decidiu (ininteligível) foi o senhor ou foi o Adolfo?

Testemunha: Foi o seu Adolfo, ele que liberou que podia entregar para as pessoas, para os moradores (ininteligível).

Ministério Público: O senhor cumpriu a determinação do Adolfo?

Testemunha: Eu não tinha autonomia pra isso, pra mandar um motorista (ininteligível), eu só sou operador.

(...)

Defesa: Senhor Adriano, o Adolfo estava ou não no local?

Testemunha: Ele foi lá sim, o dia todo, ia toda hora lá, ele foi lá mostrar o serviço, depois ele ia lá acompanhar o serviço.

Defesa: O senhor recebeu ordem direta dele ou não pra retirar esses entulhos?

Testemunha: Pra retirar o entulho sim.

Defesa: Recebeu ordem direta dele?

Testemunha: Sim, ele que me levou lá, a gente foi no carro que ele tinha, um Duster, a gente foi no carro particular dele.

Defesa: O senhor Guimarães, a testemunha anterior, falou que recebeu ordem direta do senhor, do operador de escavadeira.

Testemunha: Não, o que eu falei pra ele foi o que seu Adolfo falou, inclusive o seu Adolfo foi lá, que podia levar pra quem precisasse lá perto, mas eu não tinha autonomia pra mandar ele jogar em lugar nenhum, portanto enquanto os motoristas estavam lá (ininteligível) eles autorizaram a levar pra terceiros e eu só repassei o que ele falou, eu falei “Guimarães, pode levar, o seu Adolfo falou que pode levar pra alguém que precisar e volta aí”, inclusive ele passou pra outros também, porque eu não tenho, assim, eu não sou encarregado, eu não sou secretário, eu faço só carregar os caminhões, não tenho autonomia pra mandar, pra mandar fazer nada.

VI - INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA: RENATO RIBEIRO.

(...)

Ministério Público: O senhor lembra desse fato?

Testemunha: Olha, o que eu posso falar, porque quando isso, que aconteceu esse fato eu trabalhava na parte administrativa e o senhor Adolfo me convidou pra ir com ele até uma certa localidade, nesse momento eu não sabia o porquê e o que era, somente depois que a gente entrou dentro do carro, que a gente já estava a caminho do local que ele me falou “Olha, a gente está com uma denúncia de que tem caminhões da prefeitura colocando entulhos em terreno particular”, e foi a servidora que trabalhava na época lá, que estava de férias, a Beliria, que tinha ligado lá e tinha feito essa denúncia, então daí nós fomos até a casa da senhora Beliria e lá na casa da senhora Beliria lá, ele pegou ela e levou com a gente, ela tinha visto caminhões passando em frente à casa dela, caminhões da prefeitura, e que lá tinha alguns entulhos jogados em um terreno próximo à residência dela, aí nós saímos da casa dela com esse relato e fomos lá no terreno, aí realmente constatamos que tinham alguns entulhos, só que em momento algum nós vimos se eram entulhos que tinham sido depositados por caminhões da prefeitura ou se tinha sido caminhão particular.

Ministério Público: E aí, como é que foi depois?

Testemunha: Não, depois ele pegou e falou pra mim, falou assim “Olha...”, ainda passamos onde o pessoal da secretaria estava trabalhando, nós só demos uma parada, ele foi lá, conversou com o pessoal, eu fiquei dentro do carro, não saí, e depois ele voltou pra secretaria, ele pegou e pediu que era pra fazer um relatório.

Ministério Público: E o que ele falou, ele falou que não sabia, falou que sabia, demonstrou surpresa?

Testemunha: Não, a única coisa que eu posso falar para o senhor é que ele me chamou, foi que nem eu falei, me convidou pra poder ir lá com ele na casa da servidora Beliria pra poder fazer esse... Aparentemente ele aparentou ficar surpreso, ele até ficou aparentemente indignado pela situação, que ele me convidou, foi eu, ele e o Joelandro dentro do carro dele, no carro particular dele, fomos na casa da servidora Beliria.

Ministério Público: (ininteligível)?

Testemunha: Não, só administrativo.

Ministério Público: O Paulo Adriano e o (ininteligível) falaram que eles fizeram isso por determinação do Adolfo.

Testemunha: Então, essa informação eu não sei, como eu trabalhava administrativamente eu não tinha contato com eles no campo de trabalho, a não ser quando nesse caso eu era convidado para participar de alguma coisa que fosse pra ir no campo.

Ministério Público: O senhor tem conhecimento se ele estava sempre lá no local das obras, onde o pessoal pega terra, entulho?

Testemunha: Olha, ele estava lá corriqueiramente, estava, assim, no dia pelo menos uma vez no período da manhã e uma vez no período da tarde, ele sempre ia.

Ministério Público: O senhor tem conhecimento se ele autorizou a entrega dessas (ininteligível), maquinários?

Testemunha: Não tenho conhecimento, isso daí eu não tenho conhecimento.

VII- INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA: ROBERT TUNECA.

Testemunha: Eu só lembro a parte que a Beliria ligou lá falando que precisava falar com o secretário, acho que ela estava de férias, aí ela falando que queria falar com ele e tal, e eu falei “Mas o que era?” aí ela falou que tinha que ser com ele, eu falei “Ele não está aqui agora, mas daqui a pouco ele vai estar”, aí eu perguntei “Você quer adiantar?”, ela “Não, tem que ser com ele, estão jogando terra em um terreno ali”, aí eu falei “Não, eu vou falar pra ele”. Depois disso eu só lembro quando ela chegou lá e tal, ele já estava lá, e aí ela falou pra ele que tinha visto um caminhão lá jogando terra e tal, e que essa terra, tipo assim, era muita terra, aí ele falou “É?”, pegou ela, foi lá, inclusive ele que falou pra ela “A senhora vai fazer a denúncia lá no ministério público, vai fazer a denúncia” e conduziu ela, e pediu para o menino fazer a CI e tal, depois disso aí eu fiquei fora, então não conheço, não sei.

Defesa: Da história você não conhece nada?

Testemunha: Não.

Destaca-se que para a condenação se exige prova robusta, clara e inconteste da autoria do ato gravoso imputado, notadamente tratando de improbidade administrativa, em razão das consequências dela advindas.

In casu
, inexiste prova insofismável, todo conjunto probatório é baseado na oitiva das testemunhas que pouco colaboram com o juízo de certeza dos fatos ocorridos.

Nesse passo, conquanto se possam entrever indícios de cometimento de improbidade administrativa nos fatos narrados, não é dado verificar a autoria, após minudenciosa análise do caderno processual e pela deficiência da prova testemunhal que possa lastrear a pretensa condenação do requerido, sendo, pois, imperioso inclinar-nos pelo desacerto da sentença combatida.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça argumenta que mesmo o recebimento da petição inicial das ações de improbidade é ancorado nas garantias processuais penais, a fim de manter sob salvaguarda do judiciário a fiscalização do devido processo legal. Cite-se trecho elucidativo acerca da temática:

“
a inicial da Ação de Improbidade Administrativa pode ser rejeitada (art. 17, § 8o. da Lei 8.492/1992), sempre que, do cotejo da documentação apresentada, não emergirem indícios suficientes da autoria ou da existência do ato ímprobo
. Esse tipo de ação, por integrar iniciativa de natureza sancionatória, tem o seu procedimento referenciado pelo rol de exigências que são próprias do Processo Penal contemporâneo, aplicável em todas as ações de Direito Sancionador”
(AgInt no AREsp 863.486/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 09/12/2020).

Nesse sentido também se posiciona a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA – AGENTES SOCIOEDUCATIVOS – ATRIBUIÇÃO DE CONDUTAS ATENTATÓRIOS AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FACILITAÇÃO DE SITUAÇÃO PARA AGRESSÃO DE MENOR DETENTO POR OUTROS E ENTREGA DE BARRA DE FERRO -
AUSÊNCIA DE
PROVAS
SUFICIENTES A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO
– ADVENTO DE ABSOLVIÇÃO CRIMINAL EM RELAÇÃO A UM DOS AGENTES POR NEGATIVA DE AUTORIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Verificando que o conjunto de
provas
existente no caderno processual é frágil para justificar a condenação por atos de
improbidade
, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da
insuficiência
de
provas
.
2 - No Supremo Tribunal Federal firmou-se o entendimento de que o princípio da presunção de inocência aplica-se para além do campo do direito processual penal (Recurso Extraordinário 482.006-4, Minas Gerais, de 07/11/2007 - Relator Ministro Ricardo Lewandowski).

3 - É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que são independentes as esferas cível, penal e administrativa, somente sendo admitida a vinculação do julgado em caso de estar provada a inexistência do fato ou de o réu não ter concorrido para a infração penal (art. 386, I e IV, do CPP)." (STJ, REsp 1.344.199/PR, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2017)
(N.U 0020632-53.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - APROVEITAMENTO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO DO MUNICÍPIO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR RESTOS DE DEMOLIÇÃO EM BENEFÍCIO DO PARTICULAR (MOTORISTA DA PREFEITURA) QUANDO RETIRAVA ENTULHOS NO DISTRITO DE “ENTRE RIOS” - AUTORIZAÇÃO DADA PELO DIRETOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS APELADOS -
RESPONSABILIDADE DIRETA OU INDIRETA DOS AGENTES PÚBLICOS -
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA DOS AUTOS
– INEXISTENCIA DE INTENCAO DOLOSA OU MALICIOSA DO ADMINISTRADOR - RECURSO DESPROVIDO.

Quando analisado o arcabouço probatório existente nos autos e constatado que as
provas
neles existentes não corroboram a tese do Ministério Público Estadual, sobretudo quanto a responsabilidade direta ou indireta dos agentes públicos, por si só, não configura atos de
improbidade
, e a absolvição se impõe.

(N.U 0001480-69.2016.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Destarte, no palco dos acontecimentos, tem-se que, na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, insuflado pela máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, a imputação de responsabilidade administrativo-sancionadora se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório judicializado referente a um juízo de certeza no tocante aos elementos constitutivos do ilícito.

À luz de tais considerações,
dou provimento
ao recurso interposto por
Adolfo Candido Navarro Dias de Freitas
, a fim de julgar improcedente a Ação de Improbidade originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022